Tribunal: STF
Processo: RE 1280092
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍTICO. ORDEM CONCEDIDA.
    O art. 36 da Constituição mineira trata do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
    Com a promulgação da EC nº 20/98, o Constituinte inseriu preceito transformando o tempo de serviço em tempo de contribuição, mudando, assim, o conceito de aposentadoria ‘premial’ para aposentadoria ‘contributiva’, o que leva ao questionamento da recepção da norma que prevê a cassação de aposentadoria pela nova norma constitucional vigente na esfera previdenciária, no âmbito federal, estadual e municipal.
    Considerando que o impetrante contribuiu para o regime previdenciário, tanto que lhe foi concedida aposentadoria por tempo de serviço, evitando-se odioso enriquecimento sem causa da Administração Pública, o ato deve ser afastado.
    Entender de forma diversa seria placitar verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração Pública que, em um sistema contributivo de seguro, apenas receberia as contribuições do trabalhador, sem nenhuma contraprestação em troca (STF no RE nº 610.290).
    v.v.: MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECEPÇÃO DA PENALIDADE COM O ADVENTO DA EC 20/98 – IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE – LEI ESTADUAL Nº 5.406/1969. 
    1 - O Mandado de Segurança deve ser conhecido quando a controvérsia restringir-se a questões unicamente de direito; 
    2 - A Súmula 266 do STF não veda a apreciação incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, via controle difuso, em que a matéria é mera causa de pedir para a impugnação dos efeitos práticos da norma em determinado caso concreto; 
    3 - De acordo com a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o policial civil aposentado que, em atividade, praticou falta disciplinar grave passível de demissão ou de demissão a bem do serviço público, apurada por meio de devido processo administrativo, terá sua aposentadoria cassada; 
    4 - O fato de o regime previdenciário ter natureza contributiva não impede a aplicação da pena de cassação da aposentadoria para ilícitos praticados no exercício da profissão, pena essa cuja constitucionalidade está sendo reconhecida pelo STF; 
    5 - É assegurada ao servidor público a possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.” (Doc. 6, p. 1)
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 40, caput, da Constituição da República (Doc. 10).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.” (RE 1.090.214-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019, grifei) 
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Militar estadual. Reserva remunerada. Condenação penal por crime cometido em atividade. Cassação da aposentadoria. Prescrição. Lei Estadual 6.783/74. Violação de direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).
    3. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    4. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário.
    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 892.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/5/2016, grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015, grifei)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para DENEGAR A SEGURANÇA. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente